Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713446-41.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE ARAUJO FALCAO PERCH RECORRIDO: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito